Tribunal: TJSP
Processo: 0008021-02.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE FORMA A AFASTAR A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, BEM COMO A COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. PLEITO ATINENTE AO AFASTAMENTO TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM NÃO ANALISADO EM RAZÃO DO CONTRTATO NÃO PREVER REFERIDO ENCARGO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE FORMA A AFASTAR A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, BEM COMO A COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO. PLEITO ATINENTE AO AFASTAMENTO TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM NÃO ANALISADO EM RAZÃO DO CONTRTATO NÃO PREVER REFERIDO ENCARGO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMA 958.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Convicção então adotada no sentido de que o encargo não está previsto no rol dos serviços prioritários, especiais ou diferenciados - Contrariedade à orientação definida no julgamento do REsp n. 1578553/SP (Tema 958) - Possibilidade de cobrança do encargo quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva - Inexistência, contudo, de documento acusando a prestação do serviço - Fato gerador não comprovado - Abusividade confirmada, porém, por outro fundamento, que não o consignado no acórdão.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Inexistência de cobrança. Questão atinente a referido encargo não analisada. Acórdão mantido nesse capítulo.
CONCLUSÃO: ACÓRDÃO DE APELAÇÃO ALTERADO EM PARTE. RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO À EXCLUSÃO DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, PASSANDO A SER A NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008021-02.2013.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANANIAS RODRIGUES VIEIRA, é apelado BV FINANCEIRA S/A CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com fulcro no art. 1030, II, do
CPC/2015, retrata-se em relação à razão dada ao afastamento da tarifa de registro de
contrato, a fim de que passe a ser a ausência de demonstração da prestação do
serviço, reafirmando-se, no mais, o v. acórdão de fls. 175/184. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008021-02.2013.8.26.0004 -Voto no
2
Apelação Cível no 0008021-02.2013.8.26.0004
Apelante: Ananias Rodrigues Vieira
Apelado: Bv Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
Voto n. 8788
AÇÃO
REVISIONAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, DE FORMA A
AFASTAR A CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS, BEM
COMO A COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA
TARIFA DE CADASTRO. PLEITO ATINENTE AO
AFASTAMENTO TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
NÃO ANALISADO EM RAZÃO DO CONTRTATO NÃO
PREVER
REFERIDO
ENCARGO.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO
CPC/2015. TEMA 958.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Convicção
então adotada no sentido de que o encargo não está previsto
no rol dos serviços prioritários, especiais ou diferenciados -
Contrariedade à orientação definida no julgamento do REsp
n. 1578553/SP (Tema 958) - Possibilidade de cobrança do
encargo quando constatada a prestação do serviço e a sua
não onerosidade excessiva - Inexistência, contudo, de
documento acusando a prestação do serviço - Fato gerador
não comprovado - Abusividade confirmada, porém, por
outro fundamento, que não o consignado no acórdão.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Inexistência de
cobrança. Questão atinente a referido encargo não
analisada. Acórdão mantido nesse capítulo.
CONCLUSÃO:
ACÓRDÃO
DE
APELAÇÃO
ALTERADO
EM
PARTE.

RETRATAÇÃO
EM
RELAÇÃO AO FUNDAMENTO À EXCLUSÃO DA
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, PASSANDO
A SER A NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
Esta C. Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado a fls.
175/184, deu parcial provimento à apelação interposta por ANANIAS RODRIGUES
VIEIRA, para reformar a r. sentença, de forma a afastar a capitalização dos juros,
bem como a cobrança de tarifa de registro de contrato. Por outro lado, foi mantida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008021-02.2013.8.26.0004 -Voto no
3
a exigência da tarifa de cadastro. Quanto à tarifa de avaliação de bem, tendo em
vista a inexistência de cobrança do referido encargo, o v. acórdão deixou de
analisar tal pleito. Confira-se a ementa o referido Acórdão:
“IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - Inocorrência - Ação
revisional de contrato de financiamento de veículo - Parcelas em
andamento - Pleito de revisão que se revela admissível - Exaurimento
do contrato em análise que ocorre no momento em que se encontra
cumprida a obrigação, que é o seu objeto - Prefacial afastada.
DECADÊNCIA
Inocorrência - Ação revisional de contrato de
financiamento de veículo - Afastada incidência do inc. II, do art. 26,
do Código de Defesa do Consumidor, por não se cuidar de demanda
resolutória de contrato por vício no objeto da prestação - Prefacial
afastada.
PRESCRIÇÃO - Inaplicabilidade da regra do no art. 206, § 3o, inc. IV,
do Código Civil - Demanda estribada em direito pessoal, cumulada
com pedido de repetição de indébito - Precedentes do STJ -
Preliminar de mérito afastada.
REVISÃO CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Possibilidade -
Desde que haja expressa pactuação contratual - Incidência das
regras da Medida Provisória 1963-17/2000, atualmente reeditada
sob o n. 2.170-36/2001 - Precedentes do STJ- Caso concreto em que
não se verifica a existência de aludida pactuação - Exclusão da
capitalização dos juros.
TABELA PRICE Legalidade - Sistema de amortização pactuado entre
as partes - Precedentes STJ - Manutenção.
TARIFA DE CADASTRO - Admissibilidade Tarifa passível de cobrança
somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição
financeira Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do
BACEN Inexistência de prova no sentido de que, no caso dos autos,
tal relacionamento já existisse.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Cobrança da tarifa bancária de
avaliação de bem Inexistência da exigência de tal pagamento em
desfavor do apelante.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Exigência somente pode se dar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008021-02.2013.8.26.0004 -Voto no
4
mediante autorização dos órgãos reguladores - Autorização
inexistente - Inadmissibilidade.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Descabimento - Ausência de má-fé na
realização da cobrança indevida - Aplicação do parágrafo único, do
art. 42, do CDC Impossibilidade - Caso em que se constata mero
equívoco envolvendo interpretação contratual.
SUCUMBÊNCIA - Modificação - Apelante que decaiu de parte mínima
do pedido Incidência do parágrafo único, do art. 21, do CPC - Recurso
parcialmente provido, para julgar-se procedente em parte o pedido.”
A ré BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
interpôs recurso especial às fls. 216/223.
A digna Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte
suspendeu o feito em razão da afetação de parte da matéria controvertida ao
julgamento do REsp n. 1.578.553, pelo rito dos recursos repetitivos (fls. 248).
Posteriormente, com o advento do julgamento do citado recurso
pela Egrégia Corte Superior, a douta Presidência da Seção de Direito Privado
determinou que esta Colenda Câmara reapreciasse a questão, nos termos do art.
1.030, II, do CPC/2015 (fls. 252/254).
Vieram, então, os autos a esta Relatoria.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em averiguar se o entendimento então
esposado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado no v. acórdão de fls.
175/184, relativamente à cobrança do consumidor quanto aos custos com registro
de contrato e avaliação de bem, deve ser mantido à luz das teses consolidadas pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Analisam-se separadamente os temas versados neste reexame.
(i) Tarifa de Registro de Contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008021-02.2013.8.26.0004 -Voto no
5
Sobre a tarifa concernente ao registro de contrato, assim decidiu
o Tribunal da Cidadania no REsp n. 1.578.553:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008021-02.2013.8.26.0004 -Voto no
6
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem ênfase no original.
Em contrapartida, esta Colenda Câmara, no v. acórdão em
análise, impôs o afastamento da cobrança com fulcro nas seguintes razões:
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Exigência
somente pode se dar mediante autorização dos
órgãos reguladores - Autorização inexistente -
Inadmissibilidade.”.
Nota-se que a tese esposada no v. aresto, ou seja, de que a tarifa
de registro de contrato seria ilegal, em razão de a sua cobrança não contar com
autorização dos órgãos reguladores, foi superada pelo advento do julgamento do
REsp n. 1.578.553, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
compreendeu que o repasse ao consumidor do aludido encargo é válido, exceto se
não verificado o fato gerador e se demonstrada a onerosidade excessiva.
Melhor dizendo, consoante a indigitada Corte Superior, a tarifa
de registro de contrato não é ilegal, mas dará ensejo à abusividade se o serviço não
for prestado, havendo ainda a possibilidade do controle da onerosidade.
Na espécie, contudo, não há nos autos Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV) ou documento similar contendo a averbação da
alienação fiduciária à financeira ré.
Sendo assim, em juízo de retratação, ainda que por outro motivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008021-02.2013.8.26.0004 -Voto no
7
diverso do não embasamento regulamentar, de rigor a subsistência da rejeição da
tarifa.
(ii) Tarifa de Avaliação de Bem
Com respeito à tarifa de avaliação de bem, o Superior Tribunal de
Justiça consolidou as seguintes orientações no Resp. n. 1.578.553/SP:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008021-02.2013.8.26.0004 -Voto no
8
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem destaque no original.
Por outro lado, eis as considerações expendidas no v. aresto
acerca desse encargo:
“TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Cobrança da tarifa
bancária de avaliação de bem - Inexistência da
exigência de tal pagamento em desfavor do
apelante.”.
A avença em apreço, de fato, não prevê cobrança de tarifa de
avaliação de bem, de forma que, como já apontado no v. Acórdão, nada há que se
analisar quanto a este capítulo do apelo.
CONCLUSÃO
Em suma, percebe-se que o acórdão, com relação ao desfecho
dado à tarifa de avaliação de bens, alinhou-se perfeitamente com o pensamento
do Tribunal da Cidadania, uma vez que deixou de analisar este capítulo em virtude
da ausência de cobrança de referido encargo. Quanto à tarifa de registro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008021-02.2013.8.26.0004 -Voto no
9
contrato, corretamente a arredou, embora por motivo alheio ao adotado pela
indigitada Corte.
O acórdão, então, é alterado unicamente para reconhecer que o
afastamento, ora prestigiado, da tarifa de registro de contrato se deve a não
compro-vação da prestação do serviço.
Nesse contexto, não se entrevê motivo à alteração da distribuição
dos ônus sucumbenciais definida no v. aresto.
Ante o exposto, com fulcro art. 1.030, II, do CPC/2015, retrata-se
em relação à razão dada ao afastamento da tarifa de registro de contrato, a fim
de que passe a ser a ausência de demonstração da prestação do serviço,
reafirmando-se, no mais, o v. acórdão de fls. 175/184.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora